Tribunal: STM
Processo: 7000384-11.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 240 DO CPM. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TESE DE CONFIGURAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO. O APELANTE, ENTÃO SOLDADO DO EXÉRCITO, EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS, SUBTRAIU PARA SI, NO INTERIOR DA VILA MILITAR, MOTOCICLETAS PERTENCENTES A OUTROS MILITARES QUE ALI ESTAVAM ESTACIONADAS. A COMPETÊNCIA DO FORO MILITAR É DETERMINADA PELO FATO DE OS CRIMES TEREM SIDO PRATICADOS POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITARES NA MESMA SITUAÇÃO, CONFORME DISPÕE A ALÍNEA “A” DO INCISO II DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ADEMAIS, A VILA MILITAR TAMBÉM É LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, ASSIM COMO AS ÁREAS COMUNS DOS PNRS, O QUE TAMBÉM ATRAI A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE. A AUTORIA É INCONTESTE, CONFORME PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EM JUÍZO. A MATERIALIDADE TAMBÉM RESTOU COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL QUE CONTÉM A DEGRAVAÇÃO DO VÍDEO REGISTRADO PELAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DA VILA MILITAR NAS DATAS DOS FATOS; POR LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA DOS VALORES DAS MOTOCICLETAS FURTADAS E A DOCUMENTAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS; E POR CAPTURAS DE TELAS DE CONVERSAS, ENTRE TESTEMUNHA E APELANTE, ACERCA DOS MOTIVOS ALEGADOS PARA OS FURTOS DAS MOTOCICLETAS. DIFICULDADES FINANCEIRAS E PROBLEMAS PESSOAIS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. PODERIA O RÉU TER AGIDO DE CONFORMIDADE COM O DIREITO, AO INVÉS DE PROCURAR SOLUÇÕES RÁPIDAS E CRIMINOSAS. DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000384-11.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER
INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000384-11.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 240
DO
CPM.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. TESE DE CONFIGURAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO.
O APELANTE, ENTÃO SOLDADO DO EXÉRCITO, EM DUAS
OPORTUNIDADES DISTINTAS, SUBTRAIU PARA SI, NO INTERIOR
DA VILA MILITAR, MOTOCICLETAS PERTENCENTES A OUTROS
MILITARES QUE ALI ESTAVAM ESTACIONADAS.
A COMPETÊNCIA DO FORO MILITAR É DETERMINADA PELO FATO
DE OS CRIMES TEREM SIDO PRATICADOS POR MILITAR DA ATIVA
CONTRA MILITARES NA MESMA SITUAÇÃO, CONFORME DISPÕE A
ALÍNEA “A” DO INCISO II DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ADEMAIS, A VILA MILITAR TAMBÉM É LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR, ASSIM COMO AS ÁREAS COMUNS
DOS PNRS, O QUE TAMBÉM ATRAI A COMPETÊNCIA DESTA
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA.
PRELIMINAR
REJEITADA
POR
UNANIMIDADE.
A AUTORIA É INCONTESTE, CONFORME PROVA TESTEMUNHAL E
CONFISSÃO EM JUÍZO.
A MATERIALIDADE TAMBÉM RESTOU COMPROVADA POR LAUDO
PERICIAL QUE CONTÉM A DEGRAVAÇÃO DO VÍDEO REGISTRADO
PELAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DA VILA MILITAR NAS DATAS
DOS FATOS; POR LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA DOS VALORES
DAS MOTOCICLETAS FURTADAS E A DOCUMENTAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS; E POR CAPTURAS DE TELAS DE CONVERSAS,
ENTRE TESTEMUNHA E APELANTE, ACERCA DOS MOTIVOS
ALEGADOS PARA OS FURTOS DAS MOTOCICLETAS.
DIFICULDADES FINANCEIRAS E PROBLEMAS PESSOAIS NÃO SE
MOSTRAM SUFICIENTES PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DO
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. PODERIA O RÉU TER
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGIDO DE CONFORMIDADE COM O DIREITO, AO INVÉS DE
PROCURAR SOLUÇÕES RÁPIDAS E CRIMINOSAS.
DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência da Justiça
Militar da União. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter incólume a Sentença condenatória recorrida.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
em favor do ex-Sd Ex LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA, inconformada
com a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade, condenou-o como
incurso no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, o
regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade
(evento 174, SENT1, processo 7000630-45.2022.7.01.0001).
Em 24 de agosto de 2022, o Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia nos
seguintes termos (evento 1, DENUNCIA2, processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001):
(...) No período compreendido entre 19:00 horas do dia 20 de janeiro de 2022 e 07:50 horas
do dia 21 de janeiro de 2022, no logradouro em frente ao imóvel situado na Avenida General
Gomes Carneiro, Bloco 07, no interior da Vila Militar, o denunciado Soldado do Exército
LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA, agindo com vontade livre e consciente,
subtraiu para si a motocicleta YAMAHA FAZER 250, cor preta, ano 2021, placa RJP4H87 que
ali estava estacionada, avaliada em R$ 22.110,00 (vinte e dois mil, cento e dez reais),
pertencente ao Major do Exército Peterson Tupinambá da Silva (evento 1, INQ2, páginas 6/9
do IPM), mediante o emprego de chave falsa (“chave mestra”), a qual permitiu realizar a
ignição do referido veículo e conduzi-lo até a cidade de Belford Roxo, onde vendeu a
motocicleta a um homem não identificado, tendo recebido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), via PIX, na conta de um terceiro, pela venda em questão.
No dia 17 de abril de 2022, após sair do serviço de rancho do 26º Batalhão de Infantaria
Paraquedista e ter se deslocado a pé até o PNR 1, situado na Avenida General Gomes
Carneiro próximo ao nº 9, na Vila Militar, o denunciado Soldado do Exército LEONARDO
CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA, agindo com consciência e vontade, subtraiu para si a
motocicleta YAMAHA FAZER 250, ano 2020/2021, cor preta, placa RJA-2C30, avaliada em
R$ 21.226,00 (vinte e um mil, duzentos e vinte e seis reais), pertencente ao Soldado do
Exército Alexandre Gouvea de Oliveira (evento 1, INQ2, páginas 13/15 do IPM), que havia
deixado o referido veículo estacionado na calçada e assumiu o serviço no aprovisionamento
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Centro de Instrução Paraquedista. O denunciado LEONARDO empregou chave falsa
(“chave mestra”) e conseguiu realizar a ignição da citada motocicleta, quando então a
conduziu até o bairro Amorim, onde escondeu o veículo no local conhecido como Jardim e ao
entardecer vendeu-o a um homem não identificado, que lhe pagou a quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais) em espécie.
Segundo se apurou, no dia 19 de maio de 2022, o Chefe do Estado-Maior da 1ª Divisão do
Exército, por meio do DIEx nº 89-E2/1ª DE (evento 1, INIC1, páginas 8/9 do IPM), comunicou
ao Comando do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista os furtos de duas motocicletas
pertencentes a militares do Exército nos meses de janeiro e abril de 2022 ocorridos no mesmo
local, no estacionamento em frente ao PNR1, na Vila Militar e que, mediante análise de
imagens captadas por câmeras do sistema de monitoramento da Vila Militar, foi possível
verificar que o autor dos furtos, nas duas ocasiões, aproximou-se do local do furto à pé
proveniente da Avenida Benedito da Silveira, portava uma bolsa verde-oliva (tipo bornal) a
tira colo e possuía a mesma compleição física e modelo de calçado, bem como trajes e corte
de cabelo que indicavam se tratar de militar, possivelmente de alguma Organização Militar
localizada na citada Avenida. Após a análise das imagens dos furtos, constatou-se que o autor
dos delitos possuía considerável semelhança física com um dos integrantes do aludido
Batalhão.
Instaurado inquérito policial militar, foram colhidos depoimentos de militares do Exército que
permitiram identificar o Soldado LEONARDO GONÇALVES como o autor dos crimes de furto
em questão. Entre os militares ouvidos, verificou-se que:
I) o Terceiro-Sargento Marcio Antônio de Souza da Costa, Soldado Wanderson Luiz de
Lemos Secundino e Soldado Fellipe Barros da Silva Gomes, que estavam no serviço de
patrulha à Vila Militar do dia 16 para o dia 17 de abril de 2022, avistaram o
denunciado Soldado LEONARDO GONÇALVES pilotando uma moto, passando no
sentido de saída da Vila Militar, sem capacete e usando um bornal de assalto verde, o
qual inclusive teria cumprimentando alguns militares da patrulha que eram da sua
mesma turma de formação (termos de inquirições constantes no evento 1, INIC1,
páginas 48/49, 82/83 e 85/86 do IPM);
II) O Terceiro-Sargento Gabriel Dias Araújo dos Santos e o Soldado Pedro Henrique
Adão Dias, que estavam de serviço ao Rancho do dia 16 para o dia 17 de abril de 2022,
relataram que o denunciado Soldado LEONARDO GONÇALVES, que estava no mesmo
serviço, foi liberado antes da parada diária e, após visualizarem as imagens do suspeito
do furto da motocicleta ocorrido no dia 17 de abril de 2022, constataram que ele é o
denunciado LEONARDO GONÇALVES, sendo possível identificá-lo pela roupa que o
militar estava trajando naquele dia, corte de cabelo, jeito de andar e o bornal verde que
costumava carregar (termos de inquirições constantes no evento 1, INIC1, páginas
57/58 e 74/75 do IPM);
III) O Terceiro-Sargento Daniel Alves Faustino, incumbido de entregar o ofício de
indiciamento ao denunciado Soldado LEONARDO GONÇALVES, não conseguiu
encontrá-lo pessoalmente, porém conversou com ele pelo aplicativo “Instagram”, onde
o denunciado admitiu ter furtado as duas motos sob o pretexto de que a mãe estava
passando por necessidades (evento 1, INQ2, páginas 55/56 e 57/60, e INQ3, página 1,
do IPM). Ao ser interrogado pelo Encarregado e previamente advertido de seu direito
ao silêncio, o denunciado LEONARDO GONÇALVES confessou ter sido o autor dos
furtos das duas motocicletas em questão e que utilizou uma “chave-mestra” para
conduzi-las (evento 1, INQ3, páginas 27/28 do IPM).
O laudo de avaliação indireta produzido por peritos do Exército demonstra que os valores dos
referidos veículos, somados, perfazem o montante de R$ 46.336,00 (quarenta e seis mil,
trezentos e trinta e seis reais) o que corresponde ao prejuízo causado pelo denunciado
LEONARDO ao patrimônio dos ofendidos (evento 1, INQ3, página 12, do IPM).
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Infere-se, portanto, que o denunciado Soldado EP LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA
SILVA, agindo com vontade livre e consciente, subtraiu para si uma motocicleta YAMAHA
FAZER, placa RJP4H87, pertencente ao Major do Exército Peterson Tupinambá da Silva no
período compreendido entre 19:00 horas do dia 20 de janeiro de 2022 e 07:50 horas do dia 21
de janeiro de 2022, bem como subtraiu para si uma motocicleta YAMAHA FAZER 250, placa
RJA-2C30, pertencente ao Soldado do Exército Alexandre Gouvea de Oliveira, no entardecer
do dia 17 de abril de 2022, no mesmo lugar e valendo-se do mesmo modo de execução, qual
seja o emprego de chave falsa (“chave mestra”) para conseguir realizar a ignição dos
veículos, conduzi-los e vendê-los a receptadores não identificados, no Município de Belford
Roxo, Estado do Rio de Janeiro, de modo que está incurso no art. 240, parágrafo 6º, inciso III,
do Código Penal Militar, por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
Código Penal comum.
Nesse contexto, ficaram comprovadas a materialidade e a autoria do Soldado LEONARDO
GONÇALVES quanto aos referidos crimes militares, de modo que foram preenchidos os
requisitos previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como não
há nenhuma situação apta a ensejar a rejeição da denúncia ora oferecida (art. 78 do CPPM),
estando o órgão ministerial convencido da prática criminosa por parte do denunciado (art.
77, alínea “f”, do CPPM).
Ante o exposto, conclui-se que o denunciado praticou o delito de furto qualificado pelo
emprego de chave falsa, previsto no artigo 240, parágrafo 6º, inciso III, do Código Penal
Militar, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), motivo pelo qual
requer o Ministério Público Militar a instauração da competente ação penal militar, a ser
processada e julgada pelo Colendo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (art. 27,
inciso II, da Lei nº 8.457, de 1992), com o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado
(art. 35 do CPPM), intimando-o para os demais atos do processo, com a observância do
interrogatório ao final da instrução criminal (ex vi do Habeas Corpus nº 127.900, STF), sob
pena de revelia (art. 292 do CPPM), seguindo-se até a sua necessária condenação.

Constam do Inquérito Policial Militar nº 7000498-85.2022.7.01.0001 os
seguintes documentos, entre outros: Inquirição dos ofendidos (evento 1, INQ2, fls. 02-15);
Inquirição das testemunhas (evento 1, INQ2, fls.49-60); Interrogatório de Indiciado (evento
1, INQ3, fls. 27-29); Laudo de avaliação e documentação das motocicletas (evento 1, INQ3,
fls. 12-16); Laudo Pericial Nº 29/22 - Degravação de vídeo (evento 9, PERÍCIA4), Relatório
(evento 1, INQ3, fls. 38-45); Solução de Inquérito (evento 1, INIC1, fl. 01).
A Denúncia foi recebida em 31/08/2022 (evento 1, RECDEN3, processo nº
7000630-45.2022.7.01.0001).
O réu foi devidamente citado (evento 34, CERT1, processo nº 7000630-
45.2022.7.01.0001).
Em Audiência no dia 15 de dezembro de 2022, foram ouvidos os ofendidos,
Maj Peterson Tupinambá da Silva e Sd Alexandre Gouvea de Oliveira, e as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, 3º Sgt Marcio Antônio de Souza da Costa; 3º Sgt
Gabriel Dias Araújo dos Santos; 3º Sgt Daniel Alves Faustino; Sd Wanderson Luiz de Lemos
Secundino e Sd Pedro Henrique Adão Dias (eventos 45 e 46, processo nº 7000630-
45.2022.7.01.0001).
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 18 de abril de 2023, foi ouvida a testemunha arrolada pela Defesa, Raquel
do Nascimento Gonçalves de Morais, mãe do Acusado (eventos 66 e 70, processo nº
7000630-45.2022.7.01.0001).
Em 28 de junho de 2023, foi ouvida a segunda testemunha arrolada pela Defesa,
Maria Eduarda Torres, sendo, na sequência, interrogado o Acusado, ocasião em que
confessou a autoria dos furtos (eventos 114 e 115, processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001).
Na fase de diligências, o Ministério Público Militar nada requereu (evento 118,
processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a expedição de ofício
junto às unidades médicas, a fim de se obter o prontuário médico do Paciente Thiago Gabriel
Gonçalves da Silva, irmão do Acusado (evento 122, processo nº 7000630-
45.2022.7.01.0001). As informações requisitadas pela Defesa foram acostadas aos autos
(eventos 130, 132 e 136, processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001).
Nas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar reiterou os termos da
Denúncia. Ao defender a condenação do Réu, o Órgão acusatório sustentou que o conjunto
probatório dos autos, incluindo a confissão, confirmou a ocorrência dos fatos, razão pela qual
restaram demonstradas a autoria e a materialidade delitivas (evento 141, processo nº
7000630-45.2022.7.01.0001).
Em suas Alegações, a Defesa requereu, preliminarmente, que fosse declarada a
incompetência da Justiça Militar da União, argumentando que as motocicletas subtraídas
estavam em via pública, que a competência da JMU não abrange a jurisdição sobre bens em
via pública, mesmo que esta esteja localizada dentro de uma área que historicamente foi
considerada como Vila Militar. No mérito, requereu a absolvição do Acusado, alegando
ausência de prova exclusiva de autoria e ausência de comprovação da materialidade.
Argumenta ainda que o Acusado agiu em estado de necessidade e que foi compelido a optar
pela preservação da dignidade de sua família. Por fim, requereu, subsidiariamente, caso
venha a ser condenado, que seja reconhecida, se cabível, a atenuante da confissão espontânea,
prevista no artigo 72, III, “d”, com a aplicação da pena no mínimo legal (evento 151,
processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001).
Em Sentença proferida dia 18 de março de 2024, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, resolveu, preliminarmente, rejeitar o
pedido de incompetência da Justiça Militar da União para julgar o caso e, no mérito,
condenou o ex-Sd Ex LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA à pena de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, como incurso no artigo 240, caput, c/c art. 80, ambos
do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis, o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena, e o direito de recorrer em liberdade (evento 174, processo nº 7000630-
45.2022.7.01.0001).
É da Sentença:
[...]
Dosimetria da pena:
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena-base:
Estabelece-se a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, desconsiderando-se a qualificadora do
emprego de chave falsa por ausência de prova pericial nesse sentido, mantendo-se a pena em
seu patamar mínimo por se entender que, apesar do grande desfalque causado (prejuízo de
mais de R$ 21.000,00 para o segundo ofendido), o que denota uma maior extensão do dano, o
acusado, primário, passava por dificuldades financeiras e se mostrou arrependido.
Pena alterada:
Presentes as atenuantes de ser o acusado menor de 21 anos de idade na época dos fatos
(CPM, Art. 72, I) e de ter confessado espontaneamente o crime (CPM, Art. 72, III, "d"), mas
como a pena já se encontra no patamar mínimo, assim permanece, em obediência ao disposto
no parágrafo único do Art. 77 do Código Penal Militar.
Pena final:
Como o segundo furto foi cometido nas mesmas condições de tempo (intervalo de cerca 03
meses entre um e outro delito), de lugar (ambos ocorridos na Vila Militar) e de modo de
execução (através da retirada das motos do local onde estavam estacionadas), podemos
considerar que ocorreu crime continuado, sendo a pena do crime mais grave (01 ano de
reclusão) majorada em 1/6, em atendimento ao disposto no Art. 80 do Código Penal Militar,
fixando, como pena definitiva, o montante de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
[...]
Nos termos do Art. 33 e ss do Código Penal, o qual aqui se aplica de forma analógica, fixa-se
o regime inicialmente aberto para cumprimento da reprimenda penal.
[...]
Porque inexistentes, no momento, os requisitos para decretação da prisão preventiva,
reconhece-se o direito do acusado em apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver
preso.
[...]
Nos termos do Art. 84 e ss do CPM, reconhece-se o direito do acusado à suspensão
condicional da pena imposta, pelo prazo de 02 (dois) anos, desde que obedecidas às seguintes
condições:
- não se ausentar do território da jurisdição do juiz (Rio de Janeiro e Espírito Santo),
sem prévia autorização;
- não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender (salvo em serviço);
- não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de jogos;
- não mudar de habitação, sem aviso prévio à este juízo;
- a cada três meses, comparecer neste Juízo (ou outro que lhe for indicado) ou
apresentar-se, via aplicativo Zoom, ao Oficial de Justiça deste Juízo, a fim de
comprovar o cumprimento das condições. [...].
(evento 174, SENT1, APM nº 7000630-45.2022.7.01.0001/RJ, grifos no original).
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Recurso de
Apelação, requerendo, novamente, em sede preliminar, que seja declarada a incompetência da
Justiça Militar da União, argumentando que as motocicletas subtraídas estavam em via
pública, e que a competência da JMU não abrange a jurisdição sobre bens em via pública,
mesmo que esta esteja localizada dentro de uma área que historicamente foi considerada
como Vila Militar.
No mérito, requer a reforma da sentença condenatória, com a absolvição do
Apelante da imputação do crime de furto, alegando que ele agiu em estado de necessidade;
que foi compelido a optar pela preservação da dignidade de sua família, por expressivas
dificuldades financeiras, configurando uma excludente de ilicitude, e afastando a sua
culpabilidade.
Ademais, prequestiona, para fins de acesso às instâncias superiores, todas as
teses e os respectivos dispositivos constitucionais sustentados no presente recurso (evento
191, processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001).
Em suas contrarrazões, o Ministério Público Militar postulou o desprovimento
do Recurso de Apelação interposto por LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA,
de modo que seja mantida a condenação imposta na Sentença hostilizada pela Defesa (evento
196, processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo conhecimento do presente
Apelo, com a rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso,
mantendo-se a r. Sentença ora vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento
08, processo n° 7000384-11.2024.7.00.0000).

É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA,
como incurso no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis, o regime inicial aberto, em
caso de cumprimento de pena, e o direito de recorrer em liberdade.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

Preliminar de Incompetência da Justiça Militar da União
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Suscita a Defensoria Pública da União preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União, sob o argumento de que a jurisprudência já teria consolidado o
entendimento de que a JMU não possui competência para julgar casos que envolvam imóveis
classificados como “Próprios Nacionais Residenciais” (PNR) quando estes não são
destinados a atividades militares essenciais. Ademais, que as motocicletas sequer estavam
dentro de um PNR, mas sim em uma via pública circundada por imóveis militares, o que não
seria suficiente para atrair a competência da JMU.
A despeito das alegações da combativa DPU, é de se observar que, no caso em
tela, a competência do foro militar não foi determinada pelo lugar da infração, mas pelo fato
de os crimes terem sido praticados por militar da ativa (Sd Ex LEONARDO CRYSTIAN
GONÇALVES DA SILVA) contra militares na mesma situação (Maj Ex Peterson Tupinambá
da Silva e Sd Ex Alexandre Gouvea de Oliveira), conforme dispõe a alínea “a” do inciso II do
art. 9º do Código Penal Militar. É da Denúncia:

O Órgão do Ministério Público Militar, no exercício de suas atribuições legais, vem perante V.
Ex.ª oferecer denúncia em separado.
1. Competência dessa Justiça Militar da União em razão de os fatos terem sido praticados
por militar do Exército em situação de atividade contra o patrimônio de militares do
Exército em situação de atividade, art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal Militar;
2. Competência dessa 1ª CJM fixada em razão de os fatos criminosos terem sido consumados
no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 85, inciso I, letra ‘a’, do Código de Processo
Penal Militar. (...) (evento 1, INIC1, processo nº 7000498-85.2022.7.01.0001/RJ) (Grifo
nosso).

Ainda que assim não fosse, frise-se que a Vila Militar também é lugar sujeito à
Administração Militar, assim como as áreas comuns dos PNRs, o que, diferentemente do que
quer fazer crer a DPU, atrairia, no caso em tela, a competência desta Justiça Especializada.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE
SERVIÇO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O
FEITO. [...] A Vila Militar é área sob Administração Militar e as áreas contíguas aos
Quartéis são áreas de segurança. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...] (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000292-43.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação:
06/05/2019). (Grifo nosso).

7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se, por fim, que o fato de o Apelante ter sido licenciado das fileiras do
Exército no curso do processo não influencia a determinação da competência, visto que a
condição de militar precisa estar presente apenas no momento da ação criminosa, conforme
disposto no art. 5º do CPM.
Isto posto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União.

Mérito

No mérito, autoria e materialidade delitivas restaram incontestes.
Conforme apurado, o então Soldado do Exército LEONARDO CRYSTIAN
GONÇALVES DA SILVA, entre 19h do dia 20 de janeiro de 2022 e 07h50 do dia 21 de
janeiro de 2022, em frente ao imóvel situado na Avenida General Gomes Carneiro, Bloco 07,
no interior da Vila Militar, mediante o emprego de chave falsa, subtraiu para si a motocicleta
Yamaha Fazer 250, cor preta, ano 2021, que ali estava estacionada e que pertencia ao Major
do Exército Peterson Tupinambá da Silva. Tal veículo foi conduzido pelo Sd GONÇALVES
até a cidade de Belford Roxo-RJ, onde, apesar de não conseguir comprovar a transação, alega
ter vendido a motocicleta a um homem não identificado, tendo recebido, como pagamento, o
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), via PIX, na conta de um terceiro.
Ademais, no dia 17 de abril de 2022, após sair do serviço de rancho do 26º
Batalhão de Infantaria Paraquedista e ter se deslocado a pé até o PNR 1, situado na Avenida
General Gomes Carneiro, próximo ao nº 9, na Vila Militar, o Apelante, mediante emprego de
chave falsa, subtraiu para si a motocicleta Yamaha Fazer 250, ano 2020/2021, cor preta,
pertencente ao Soldado do Exército Alexandre Gouvea de Oliveira. Dessa vez, o Sd
GONÇALVES conduziu a motocicleta até o bairro Amorim, manteve-a escondida e vendeu-a
a um homem não identificado, que pagou ao Apelante, em espécie, a quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
Houve confissão por parte do Apelante, tanto em sede de Inquérito Policial
Militar (evento 1, INQ3, fls. 27-29, processo nº 7000498-85.2022.7.01.0001) quanto em
Juízo, na Ação Penal Militar nº 7000630-45.2022.7.01.0001 (evento 114, VIDEO2).
Perante o Conselho de Justiça, o Réu, confirmando as informações prestadas no
IPM, declarou que, à época dos fatos, era Soldado do Exército. Que, no período em que
furtou as motos, sua mãe estava morando no Espírito Santo, precisou se mudar para o Rio de
Janeiro e teve que alugar casa, comprar os móveis novos, tendo alto gasto; que ela veio para o
Rio de Janeiro desempregada, juntamente com os três irmãos do Acusado, uma prima do
Acusado que foi por ela adotada e o padrasto do Acusado, o qual ainda não tinha voltado a
trabalhar; que já estava morando sozinho há um bom tempo; que ainda não estava recebendo
passagem, estava com poucos recursos e a mãe precisando de dinheiro; que foi “mente fraca”
e acabou furtando as motos por conta da situação pela qual a genitora estava passando.
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confessou que vendeu as duas motos, a primeira por R$4.000,00 (quatro mil
reais) e a segunda por R$2.000,00 (dois mil reais), e que repassou esses valores para a própria
família; que os irmãos tinham idades de 8, 13 e 16 anos e a prima 17 anos, sendo somente ele
o provedor, ganhando apenas R$1.200,00 (mil e duzentos reais), sem a passagem, porque era
recruta; que foi receber passagem só em agosto; que tinha que sustentar todo mundo. Que
usou uma chave falsa para conseguir ligar as motos, obtida com amigos da região onde
morava; que ele não tinha comprador ainda para as motos furtadas, mas o amigo dele,
chamado Andrei, já tinha a quem vender, pois era uma pessoa já acostumada a fazer essa
atividade. Declarou que se arrepende dos fatos (evento 114, VIDEO2, processo nº 7000630-
45.2022.7.01.0001/RJ).
A confissão foi corroborada pelas inquirições dos dois Ofendidos e pelos
depoimentos testemunhais fornecidos em Juízo.
O primeiro Ofendido, Maj Peterson Tupinambá da Silva, confirmou que, em
janeiro de 2022, tinha uma motocicleta Yamaha Fazer 250, cor preta. Narrou que, no dia
20/01/2022, por volta das 11 horas da manhã, retornou do trabalho e a estacionou em frente
ao prédio onde morava; que já havia terminado o expediente da parte da manhã e não haveria
expediente à tarde; que só se deu conta do desaparecimento da motocicleta no dia seguinte,
quando foi trabalhar, entre 07h10 e 07h20, e a moto não estava no local. Que informou o fato
ao Oficial de Serviço responsável pela Guarnição da Vila Militar; que fez o registro da
ocorrência na Delegacia de Polícia Civil que fica em frente ao Shopping Sulacap; que levou
em torno de uma semana para a conclusão do trâmite de retirada do veículo e recebeu a moto
como fiel depositário; que não chegou por si mesmo à conclusão de que o Acusado havia
furtado sua moto, mas que foi a Chefia de Polícia da 1ª DE que apurou; que ficou sabendo
que alguns dias depois que a moto foi encontrada, o Réu teria tentado realizar outro furto, e
que foi a Chefia de Polícia do Exército que chegou à conclusão que o autor de ambos poderia
ter sido a mesma pessoa; que verificou os vídeos da câmera que fica próxima ao seu prédio,
mas que não conseguiu ver com detalhes; que se passaram por volta de 2 (dois) meses
entre o furto e a localização do veículo para recuperação; que a moto reavida teve alguns
danos nas manetes da embreagem, marcas de quedas e adulteração no miolo da ignição, bem
como na tampa do tanque de combustível; que arcou com prejuízo em torno de R$ 3.000,00
(três mil reais) para deixá-la novamente em condições de uso; que não sabe informar
exatamente em quais circunstâncias a moto foi encontrada, que um policial civil só ligou e
pediu para que comparecesse ao local onde a moto havia sido encontrada, um condomínio em
um bairro humilde de Belford Roxo (evento 45, VIDEO1 e VIDEO2, processo nº 7000630-
45.2022.7.01.0001).
Também em Juízo, o segundo Ofendido, Sd Alexandre Gouveia de Oliveira,
confirmou que, em abril de 2022, era proprietário de uma motocicleta Yamaha Fazer 250, que
foi subtraída no dia 17 de abril de 2022. Relatou que, na ocasião, foi assumir o serviço às 6h
da manhã, que tinha estacionado o veículo em frente ao Quartel; que no dia seguinte, quando
saiu do Quartel, a moto já não estava mais naquele lugar; que perguntou ao Sargento como
poderia ajudá-lo; que o Sargento o levou à PE e puxaram as filmagens, ocasião em que
puderam constatar que, meia hora depois que estacionou a moto, esta foi furtada; que não
sabe dizer características da pessoa que furtou; que estava com a chave da moto; que não
conseguiu recuperar a motocicleta; que ficou ciente que a mesma pessoa que furtou a moto
o fez com a de outra pessoa também; que não conhecia o Acusado (evento 45, VIDEO3,
processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001).
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A primeira testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, 3º Sgt Márcio
Antônio de Souza da Costa, em Juízo, confirmando as informações prestadas no Inquérito
Policial Militar, confirmou que, no dia 16 para o dia 17 de abril de 2022, estava no serviço
de Patrulha da Vila Militar, juntamente com um Cabo e três Soldados, e que, na ocasião, viu
o Sd GONÇALVES pilotando uma moto, saindo da Vila Militar, sem capacete, usando
bornal de assalto verde da Subtenência; informou que o Acusado passou de moto pela
Patrulha, fez um gesto com a cabeça e passou como se nada tivesse acontecido; que só bem
depois ficou sabendo que aquela moto tinha sido subtraída da Vila Militar; que lhe
perguntaram se tinha visto o militar passando quando estava de serviço, e que se lembrou que
GONÇALVES passou, saindo da Vila, sem capacete; confirmou que teve acesso às imagens
das câmeras e pode ver que o Réu foi até o local onde a moto estava e logo depois ele
aparece saindo detrás de um carro estacionado na frente, já com a moto; que o Acusado
serve na mesma unidade que ele, mas que nunca trabalhou diretamente com o Réu; que se
lembrava do Réu por serem do mesmo Quartel, e os outros militares que estavam na Patrulha
comentaram ser do mesmo ano que o Acusado (evento 45, VIDEO4, processo nº 7000630-
45.2022.7.01.0001).
O Sd Wanderson Luiz de Lemos Secundino, segunda testemunha arrolada pelo
MPM, em Juízo, confirmando as informações prestadas no Inquérito Policial Militar,
confirmou que, no dia 16 para o dia 17 de abril de 2022, estava no serviço de patrulha da Vila
Militar, no posto de bloqueio, e que avistou o Acusado LEONARDO GONÇALVES
pilotando uma motocicleta, saindo da Vila Militar, sem usar capacete; que, na ocasião, o
Acusado portava um bornal de assalto verde e que foi cumprimentado pelo Acusado nessa
saída da Vila; que se conhecem porque são da mesma Turma; que posteriormente ficou
sabendo que aquela moto havia sido subtraída; que viu as imagens das câmeras
mostrando o Acusado furtando a moto; que o Réu agia normalmente ao sair com a moto;
que nunca conversou dentro do quartel com o Acusado sobre dinheiro; que nunca ouviu falar,
no Batalhão, que o Acusado teria cometido ações dessa natureza; que nunca percebeu
comportamento equivocado do Réu ou que demonstrasse cometimento de algum tipo de
crime; que nas imagens das câmeras não dava para ver a placa da moto, só o rosto de
GONÇALVES; que sabiam que o Acusado ia para o Quartel de transporte público e que
nunca o viram chegar à Vila de moto; que o local onde a moto estava era o mesmo onde a
moto furtada havia sido estacionada (evento 45, VIDEO5, processo nº 7000630-
45.2022.7.01.0001).
A terceira testemunha do MPM, 3º Sgt Gabriel Dias Araújo dos Santos, também
em Juízo, confirmando as informações prestadas no Inquérito Policial Militar, confirmou que,
no dia 16 para o dia 17 de abril de 2022, estava de serviço no Rancho, junto com o Acusado;
que, na ocasião, o Réu foi liberado antes da parada diária; que tomou ciência de que houve
um furto de uma motocicleta no Quartel naquela data; que teve acesso às imagens da
câmera de segurança e que foi possível identificar que a pessoa que estava furtando a
motocicleta era o Acusado; que, por causa do convívio diário, o reconheceu pelo modo
de andar; que o Acusado nunca comentou nada sobre dinheiro nem que tivesse uma moto
(evento 45, VIDEO6, processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001).
Em Juízo, o 3º Sgt Daniel Alves Faustino, quarta testemunha arrolada pelo
Parquet, confirmou que foi incumbindo de entregar o Ofício de Indiciamento ao Acusado,
que não conseguiu encontrá-lo pessoalmente para entregar tal Ofício, tendo o documento sido
entregue à mãe do Acusado; que tentou conversar com o Sd GONÇALVES pelo aplicativo
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instagram; que enviou os prints de tal conversa, os quais estão homologados no Ofício; que
o Acusado lhe falou que estava passando alguma necessidade, precisando de dinheiro,
algo com a mãe; que disse para que GONÇALVES voltasse para o Batalhão para poder
resolver todo esse problema; que o Acusado retornou ao Batalhão (evento 45, VIDEO7,
processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001).
Em sede de Inquérito Policial Militar, esta testemunha afirmou que o Sd
GONÇALVES admitiu o furto das motos, pelo fato de que a mãe estava passando
necessidades (evento 1, INQ2, fl. 55, processo nº 7000498-85.2022.7.01.0001).
A quinta testemunha arrolada pelo MPM ouvida em Juízo, Sd Pedro Henrique
Adão Dias, confirmando as informações prestadas no Inquérito Policial Militar, declarou que,
no dia 16 para o dia 17 de abril de 2022, estava de serviço no Rancho, junto com o Acusado,
o qual foi liberado antes da parada diária; que só depois ficou sabendo que uma motocicleta
havia sido furtada; que teve oportunidade de olhar as imagens da câmera de segurança e
pode ver a saída da motocicleta do local onde estava estacionada; que conseguiu
identificar o Acusado nas imagens pelas roupas, pela bolsa, pelo corte de cabelo (evento
45, VIDEO8, processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001).
A primeira testemunha arrolada pela Defensoria Pública da União, Raquel do
Nascimento Gonçalves, em Juízo, mãe do Acusado, declarou que um militar foi a sua casa
levar um papel, dizendo a ela que o filho seria preso no Quartel por furto de moto; que
conversou com o filho para saber se aquilo era verdade, e ele falou que era; disse ter
questionado o filho sobre os motivos, ele falou que era devido aos problemas pelos quais ela
estava passando, porque ela estava desempregada, chegando do Espírito Santo ao Rio de
Janeiro, que ele estava desesperado, que ele tinha que ver uma forma pra poder ajudar a mãe
e o irmão, que estavam doentes, que queria retribuir tudo que ela tinha feito para ele, ajudá-
la. Ao que respondeu que aquela foi a pior forma que ele poderia fazer, que criou mais
problemas a ela, deixou-a com vergonha, que a decepcionou, porque nenhuma dificuldade
justifica o que ele fez; que tem mais 3 (três) filhos; que o Acusado ajudou nas contas da casa
quando ela teve que se mudar para o Rio de Janeiro e estava desempregada, mas que, mesmo
assim, não justificava a atitude dele; que antes estavam ela e os filhos mais novos morando
no Espírito Santo, que teve que voltar, no começo do mês de janeiro de 2022, para o Rio de
Janeiro e precisou da ajuda do filho mais velho; que, no Rio de Janeiro, o Acusado morava na
casa de Eduarda, amiga criada junto com ele; que era uma situação tranquila; que antes de se
mudarem do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, Gabriel, outro de seus filhos, teve três
convulsões em meia hora e foi para o hospital; que aí fez tratamento e acabaram se mudando
do Rio de Janeiro para Guarapari-ES, mas que lá a Saúde era precária, as coisas eram caras;
que teve que voltar para o Rio de Janeiro; que ela mesma também teve problema de saúde,
uma arritmia cardíaca, que quando voltou para o Rio, no início de janeiro de 2022, precisou
da ajuda do filho mais velho; que, apesar de não justificar a conduta do Acusado, acha que
fez uma pressão muito forte em cima dele e que até hoje ele está pagando por isso; que o
filho estava preso havia um mês, pelo motivo do furto de moto (evento 66, VIDEO1 e
VIDEO2, processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001)
Ouvida em Juízo, a segunda testemunha arrolada pela DPU, Maria Eduarda
Torres Santiago, afirmou que conheceu o Acusado por meio do próprio irmão, que eles são
muito próximos; que Raquel, a mãe do Acusado, passava por problemas de saúde no período
dos furtos; que o irmão do Acusado, Thiago Gabriel, tinha problemas com convulsões,
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tremores e tomava medicação; que a família do Acusado passava por problemas financeiros,
tendo dificuldades para pagar as contas; que, quando voltaram para o Rio de Janeiro,
começou uma dificuldade da mãe dele, que antes tinha uma condição financeira muito boa,
mas, com as dificuldades, começou a mandar mensagens para esta testemunha, pedindo
ajuda; que Raquel era uma pessoa que antes lhe ajudava, mas passou a mandar mensagem
pedindo ajuda; que realmente essa questão financeira foi bem complicada; que chegou ao
ponto de a mãe do Acusado dizer que estava sem nada em casa para os filhos; que o Acusado
estava no Quartel, sendo o provedor principal da família, porque a mãe dele estava
desempregada e o padrasto “encostado” pelo INSS (evento 114, VIDEO1, processo nº
7000630-45.2022.7.01.0001).
Verifica-se dos depoimentos que a prova testemunhal é coesa e harmônica,
confirmando os fatos contidos na Denúncia.
Embora as testemunhas não tenham sido explícitas sobre o furto do dia
20/01/2022, a confissão do Acusado foi feita seguindo todos os requisitos do art. 307 do
CPPM
1.
A materialidade delitiva também restou comprovada pelo Laudo Pericial Nº
29/22 – Ch Pol Degravação de vídeo, que contém a degravação do vídeo registrado pelas
câmeras de vigilância da Vila Militar nas datas dos fatos (evento 9, PERÍCIA4, processo
7000498-85.2022.7.01.0001); pelo Laudo de Avaliação Indireta, contendo a avalição dos
valores das motocicletas furtadas e a documentação dos proprietários (evento 9, INQ3, fls.
12-16, processo 7000498-85.2022.7.01.0001); constam ainda dos autos capturas de telas de
conversas, no aplicativo Instagram, entre o 3º Sgt Faustino e o Apelante, acerca dos motivos
para os furtos das motocicletas. Da leitura das conversas, devidamente periciadas, verifica-se
que o então Soldado GONÇALVES afirma ao 3º Sgt ter feito o ato, na “hora do sufoco”, em
um momento difícil, de desespero, por ver a mãe sem comida, e que sabe que foi “a maior
burrice” (evento 9, INQ2, fls. 57-60, processo 7000498-85.2022.7.01.0001 e evento 9, INQ3,
fl. 1, processo 7000498-85.2022.7.01.0001).
Por tudo, conclui-se que as condutas do Apelante subsumiram-se perfeitamente
ao tipo penal previsto no art. 240, caput, do CPM.
A Defensoria Pública da União, em Razões de Apelação, levanta a tese de
configuração de estado de necessidade exculpante no caso, que justificaria a prática dos
furtos pelo Apelante, ex-Sd Ex LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA, sob o
fundamento de que a família dele, à época dos fatos, passava por dificuldades financeiras e
por problemas de saúde.
Acerca do estado de necessidade exculpante alegado pela DPU, o Código Penal
Militar prevê, em seu art. 39:

Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.

Entretanto, ainda que existentes, tais dificuldades e problemas alegados no
Apelo defensivo não se mostram suficientes para fins de caracterização do estado de
necessidade exculpante. Poderia o Réu ter agido de conformidade com o direito, ao invés de
procurar soluções rápidas e criminosas
Nesse sentido, bem pontuou a r. Sentença atacada:

(...) Se todos que passassem por dificuldades financeiras ou vissem seus familiares próximos
passarem, partissem para a prática de crimes para tentar obter uma solução à situação
desfavorável, voltaríamos ao chamado "estado de natureza", instaurando-se a total desordem
e barbárie, o que se opõe, diametralmente, não só ao respeito mútuo que deve haver em uma
sociedade, como, também, à hierarquia e à disciplina que regem a vida de um militar. (...)
(evento 174, SENT1, processo nº 7000630-45.2022.7.01.0001/RJ).

Assim também já julgou esta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. FURTO QUALIFICADO. (ART 240, §§ 4º, 5º E
6º, INCISOS II E IV, DO CPM). [...] ESTADO DE NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. [...] 5. Para a caracterização de estado de necessidade não é suficiente a
demonstração da dificuldade financeira. Indispensável a demonstração da inexigibilidade de
conduta diversa. Inteligência do art. 39 do CPM. [...] (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000400-96.2023.7.00.0000. Relator: Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 22/02/2024, Data de Publicação: 18/03/2024).

Verifica-se, de todo o exposto, que a autoria e a materialidade do delito restaram
plenamente comprovadas e que não merece prosperar o pleito defensivo de absolvição com
base no art. 39 c/c 439, “d”, do CPPM.
E diante da ausência de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, a
manutenção da condenação é medida que se impõe, nos termos da Sentença recorrida.
A pena definitiva imposta pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, foi justa e proporcional, haja vista ter sido desconsiderada a qualificadora
do emprego de chave falsa por ausência de prova pericial e os fatos de que o ex-Sd
GONÇALVES era réu primário, passava por dificuldades financeiras e se mostrou
arrependido dos furtos. Ademais, foi-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da
execução da pena privativa de liberdade (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos.
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, quanto ao pleito Defensivo de “prequestionamento, para fins de acesso
às instâncias superiores, de todas as teses constitucionais sustentadas no presente recurso e
seus respectivos dispositivos”, verifica-se que não foram apresentados argumentos pela DPU
sobre quais dispositivos teriam sofrido violação, nem sobre quais seriam tais violações.
Dessa forma, considera-se escorreita a Sentença a quo, devendo ser mantida em
sua integralidade.
Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso e de rejeitar a preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União. No mérito, nego provimento ao
Apelo defensivo, para manter incólume a Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367108v6 e do código CRC a4612c13.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 16/12/2024, às 11:24:51
1. Validade da confissãoArt. 307. Para que tenha valor de prova, a confissão deve:a) ser feita perante autoridade
competente;b) ser livre, espontânea e expressa;c) versar sôbre o fato principal;d) ser verossímil;e) ter compatibilidade e
concordância com as demais provas do processo.
7000384-11.2024.7.00.0000
40001367108 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000384-11.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pela rejeição da
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento
do feito, suscitada pela defesa. No mérito, também acompanhando a unanimidade, votei pelo
conhecimento e pelo não provimento ao apelo defensivo para manter incólume a sentença
condenatória recorrida, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Alte Esq
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Soldado LEONARDO CRYSTIAN
GONÇALVES DA SILVA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso,
por duas vezes, no delito previsto no art. 240, caput, na forma do art. 80, cumulado com o art.
72, I e III, d, todos do Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade (processo 7000384-11.2024.7.00.0000/STM, evento 1, SENT4).
Consta na denúncia que, no período compreendido entre as 19h de 20 de janeiro
de 2022 e as 7h50 de 21 de janeiro de 2022, “no logradouro em frente ao imóvel situado na
Avenida General Gomes Carneiro, Bloco 07, no interior da Vila Militar”, no Rio de
Janeiro/RJ, o então Soldado do Exército LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA
SILVA, mediante suposto emprego de chave falsa, subtraiu a motocicleta Yamaha Fazer 250,
cor preta, ano 2021, placa RJP4H87, que ali estava estacionada, pertecente ao Major do
Exército PETERSON TUPINAMBÁ DA SILVA. O acusado conduziu a motocicleta até a
cidade de Belford Roxo e lá a vendeu a um homem não identificado, recebendo o valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais).
Ainda de acordo com a inicial acusatória, em 17 de abril de 2022, próximo ao
“PNR 1, situado na Avenida General Gomes Carneiro próximo ao nº 9, na Vila Militar”, o
acusado, mediante suposto emprego de chave falsa, subtraiu a motocicleta Yamaha Fazer
250, ano 2020/2021, cor preta, placa RJA2C30, que ali estava estacionada, pertecente ao
Soldado ALEXANDRE GOUVEA DE OLIVEIRA. No mesmo dia, o acusado vendeu o
veículo a um homem não identificado, que lhe pagou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais).
1. Fundamentos do Recurso.
7000384-11.2024.7.00.0000
40001366938 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União argui, preliminarmente, a
incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do feito.
Argumenta, para tanto, que o local onde ocorreram as subtrações, ainda que dentro de área
historicamente considerada como Vila Militar, tratava-se de via pública, não sendo abarcado,
portanto, pela jurisdição da Justiça Militar da União. Sustenta, também, que o fato de o
agente e os ofendidos ostentarem, à época, a condição de militares da ativa não atrai a
competência desta Justiça Especializada, pois, além de o delito não se relacionar à condição
de militar nem a nenhuma atividade inerente ao serviço militar, o acusado não tinha como
saber que as motocicletas eram de propriedade de militares (processo 7000384-
11.2024.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM3).
Quanto ao mérito, a defesa, alegando o estado de necessidade, pugna pela
absolvição do acusado, com fundamento no art. 39 do Código Penal Militar, cumulado com o
art. 439, d, do Código de Processo Penal Militar. Nesse sentido, afirma que a família do então
Soldado LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA passava por dificuldades
financeiras, o que era agravado pelo estado de saúde de seu irmão mais novo, pelo
desemprego de sua mãe e pelo fato de seu padrasto ainda não receber, à época, o benefício
previdenciário que lhe era devido. Assim, sustentando que o acusado era arrimo de família, a
defesa pugna pela exclusão de sua culpabilidade (processo
7000384-
11.2024.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM3).
2. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União.
De início, cumpre destacar que, realmente, não foi demonstrado que o local dos
furtos se tratava de lugar sujeito à Administração Militar. Tanto é assim que, desde o início do
processo, a competência da Justiça Militar da União foi fixada não pelo local onde os delitos
foram cometidos, mas, sim, em razão de terem sido praticados por militar da ativa contra
militares da ativa, nos termos do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar (processo 7000630-
45.2022.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1), que assim dispõe, conforme a redação dada pela
Lei nº 14.688/2023:
Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempos de paz:
II - Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar da ativa contra militar na mesma situação;
Verifica-se que o referido dispositivo legal não estipula condições específicas
para a configuração de crime militar, bastando, para a subsunção à hipótese da supracitada
alínea “a”, que o crime tenha sido cometido por militar da ativa contra outro militar da ativa,
ainda que, no momento, não estivessem efetivamente no exercício de atividade militar.
No presente caso, é certo que o acusado e os ofendidos eram militares da
ativa, ao tempo do crime. Assim, tendo em vista a adoção, por nosso ordenamento jurídico,
da Teoria da Atividade – segundo a qual se considera praticado o crime no momento da ação
ou omissão –, o posterior licenciamento de qualquer dos três envolvidos se mostra irrelevante
para fins de fixação da competência. O que se deve considerar é que tanto o agente quanto as
vítimas eram militares da ativa no momento dos fatos.
7000384-11.2024.7.00.0000
40001366938 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E não se diga que o acusado desconhecia a condição de militares dos ofendidos.
A subtração das motocicletas ocorreu tão logo o acusado saiu do serviço de rancho no 26º
Batalhão de Infantaria Paraquedista e deslocou-se a pé até os Próprios Nacionais Residenciais
(PNRs) localizados na Vila Militar adjacente ao quartel. Ainda que não haja certeza de que o
local da subtração era sujeito à Administração Militar, é certo que o acusado sabia serem os
veículos estacionados em frente aos Próprios Nacionais Residenciais de propriedade
dos moradores daquele local, ou seja, a militares da ativa.
Diante dessas considerações, o caso dos autos subsome-se perfeitamente ao art.
9º, II, a, do Código Penal Militar, que trata de uma das circunstâncias nas quais, em tempo de
paz, um delito é considerado como de natureza militar.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e julgamento do feito,
suscitada pela Defesa.
3. Da conformação delitiva.
Consoante de observa do Laudo de Avaliação Indireta dos veículos, peritos
constataram que a motocicleta subtraída no primeiro evento foi avaliada em R$ 22.110,00
(vinte e dois mil, cento e dez reais) e a motocicleta subtraída no segundo evento o foi em R$
21.226,00 (vinte e um mil, duzentos e vinte e seis reais) (processo 7000498-
85.2022.7.01.0001/RJ, evento 9, INQ3, fl. 12)
As câmeras do sistema de monitoramento da Vila Militar captaram imagens dos
dois fatos (imagens que não constam nos autos), tendo sido elaborado o Laudo Pericial de
Degravação de Vídeo por peritos da Subseção de Perícia Criminal Militar da 1ª Divisão do
Exército (processo 7000498-85.2022.7.01.0001/RJ, evento 9, PERÍCIA4, fls. 4/20). Apesar
de os peritos terem apontado que o agente do furto da primeira motocicleta possui forma de
caminhar e tonalidade da pele diferentes das apresentadas pelo agente do segundo furto, não
há como se ignorar os depoimentos prestados em Juízo, como passo a expor.
O Ofendido Major PETERSON TUPINAMBÁ DA SILVA disse que, em 20 de
janeiro de 2022 estacionou sua moto em frente ao seu prédio e, no dia seguinte, constatou que
não se encontrava no local. Afirmou que nenhum dos guardas responsáveis pela segurança do
local presenciou a subtração, tendo informado ao Oficial de Serviço e feito o registro da
ocorrência na 33ª Delegacia de Polícia. Relatou que, cerca de dois meses depois, a Polícia
Civil entrou em contato para informar que o veículo havia sido localizado, durante uma blitz
realizada pela Polícia Militar. Disse que recuperou a motocicleta, mas que ela apresentava
avarias, representando prejuízo de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais) (processo 7000630-
45.2022.7.01.0001/RJ, evento 45, VIDEO1 e evento 45, VIDEO2).
O Ofendido Soldado ALEXANDRE GOUVEA DE OLIVEIRA disse que,
em 17 de abril de 2022, no início da manhã, antes de assumir o serviço, estacionou sua
motocicleta em frente ao quartel e, no dia seguinte, o veículo não estava mais lá. Após
informar o ocorrido a seu superior, as imagens da câmera de segurança do local foram
analisadas, constantando-se que o furto ocorreu meia hora depois de ter sido estacionada.
Afirmou que não viu as imagens nas quais seria possível identificar melhor o autor do delito,
7000384-11.2024.7.00.0000
40001366938 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mas teve ciência de que o autor do furto de sua moto era o mesmo de outra furtada
anteriormente. Negou conhecer o ora Acusado (processo 7000630-45.2022.7.01.0001/RJ,
evento 45, VIDEO3).
A testemunha Terceiro-Sargento MÁRCIO ANTONIO DE SOUZA DA
COSTA, arrolada pelo Ministério Público Militar, serve no 26º Batalhão de Infantaria
Paraquedista e, entre 16 e 17 de abril de 2022, estava no serviço de patrulha da Vila Militar,
juntamente com um Cabo e três Soldados. Relatou que, nessa ocasião, viu o Acusado
pilotando uma moto, sem capacete e usando um bornal verde. Afirmou que o acusado estava
saindo da Vila Militar e fez um leve cumprimento aos militares da Patrulha, agindo
naturalmente. Alegou que, só depois, ficou sabendo ter sido aquela motocicleta subtraída da
Vila Militar. Disse que assistiu às imagens da câmera de segurança, constatando ter o acusado
ido ao local da subtração a pé e, logo depois, saiu conduzindo a motocicleta. Afirmou que se
lembrava do acusado porque já o tinha visto no quartel e que os demais militares da
patrulha também o reconheceram porque eram do mesmo ano que o Réu, formando-se juntos
(processo 7000630-45.2022.7.01.0001/RJ, evento 45, VIDEO4).
A testemunha de Acusação Soldado WANDERSON LUIZ DE LEMOS
SECUNDINO serve no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista e, entre 16 e 17 de abril de
2022, estava no serviço de patrulha da Vila Militar, quando viu o acusado pilotando uma
moto. Afirmou que ele estava sem capacete e usava um bornal verde. Acrescentou que
se cumprimentaram, pois se conhecem por serem da mesma turma, apesar de não serem
próximos. Alegou que o acusado agiu normalmente. Pontuou que, posteriormente, ficou
sabendo que a motocicleta havia sido furtada. Afirmou que assistiu às imagens da câmera de
segurança em que é possível ver o réu furtando o veículo. Informou saber que o acusado ia
para o quartel usando transporte público, nunca o tendo visto chegar de motocicleta
(processo 7000630-45.2022.7.01.0001/RJ, evento 45, VIDEO5).
A testemunha de Acusação Terceiro-Sargento GABRIEL DIAS ARAUJO DOS
SANTOS afirmou que, entre 16 e 17 de abril de 2022, estava de serviço no rancho junto com
o acusado. Disse que, nessa oportunidade, o Réu foi liberado antes da parada diária, mas o
depoente não sabia o motivo, pois não foi o autorizador da liberação. Relatou ter tomado
conhecimento do furto e ter tido acesso às imagens das câmeras de segurança, tendo
identificado o acusado como autor da subtração. Alegou que o reconheceu pelo jeito de andar
porque tinha convívio direto com ele. Disse que o acusado nunca comentou sobre problemas
financeiros, tampouco sobre ser proprietário de uma motocicleta (processo 7000630-
45.2022.7.01.0001/RJ, evento 45, VIDEO6).
A testemunha de acusação Terceiro-Sargento DANIEL ALVES FAUSTINO
afirmou que serve no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, tendo sido incumbido de
entregar o Ofício de Indiciamento ao Acusado. Disse que não conseguiu encontrá-lo
pessoalmente, tendo entregado o documento à mãe do réu. Relatou ter conversado com o
acusado pelo aplicativo Instagram, momento em que ele (o Réu) falou algo relacionado ao
furto das duas motos e à necessidade de conseguir dinheiro (processo 7000630-
45.2022.7.01.0001/RJ, evento 45, VIDEO7).
A quinta testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, Soldado PEDRO
HENRIQUE ADÃO DIAS, disse que, entre 16 e 17 de abril de 2022, estava de serviço no
rancho junto com o acusado. Afirmou que, nessa oportunidade, o Réu foi liberado antes da
7000384-11.2024.7.00.0000
40001366938 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parada diária, mas que o depoente não sabe o motivo. Relatou que, posteriormente, soube do
furto da motocicleta, teve acesso às imagens das câmeras de segurança e identificou o
Acusado como autor da subtração. Alegou que o reconheceu pelas roupas, pelo corte de
cabelo e pela bolsa que usava. Disse que o acusado nunca comentou sobre problemas
financeiros, tampouco sobre ser proprietário de uma motocicleta (processo 7000630-
45.2022.7.01.0001/RJ, evento 45, VIDEO8).
A testemunha de Defesa RAQUEL DO NASCIMENTO GONÇALVES, civil e
mãe do acusado, disse que, após um militar ir até sua casa informar que seu filho seria preso
por estar faltando muito ao serviço, o acusado confessou à depoente que estava faltando
porque havia furtado a motocicleta a fim de ajudar financeiramente a família. Alegou
reprovar o comportamento do seu filho, mais velho de quatro irmãos. Afirmou que, à época,
estava desempregada, recém-chegada do Espírito Santo e com outros filhos para sustentar.
Disse que, tanto ela quanto seu filho caçula, enfrentavam problemas de saúde. Relatou que,
por isso, precisava da ajuda do seu filho mais velho, o ora acusado, e que acha que, assim,
acabou pressionando-o muito a conseguir recursos financeiros (processo 7000630-
45.2022.7.01.0001/RJ, evento 66, VIDEO1 e evento 66, VIDEO2).
A civil MARIA EDUARDA TORRES SANTIAGO, segunda testemunha
arrolada pela defesa, disse que se considera irmã do acusado. Relatou que, à época, a mãe
dele estava desempregada e enfrentava problemas de saúde mental e que o irmão caçula
sofria com convulsões e tremores, tendo que tomar medicação. Afirmou que a família do
acusado passava por sérios problemas financeiros, a ponto de a mãe dele chegar a pedir
seu cartão emprestado para comprar comida. Disse que o padrasto dele estava de licença pelo
INSS, mas ainda sem receber o auxílio correspondente. Destacou que o réu era o principal
provedor da família (processo 7000630-45.2022.7.01.0001/RJ, evento 114, VIDEO1).
Ao ser interrogado, o ex-Soldado do Exército LEONARDO CRYSTIAN
GONÇALVES DA SILVA confessou que subtraiu as duas motocicletas e as revendeu, nos
termos narrados na denúncia. Disse que assim agiu porque precisava prover sua família.
Relatou que sua mãe, seus três irmãos, prima e padrasto tinham acabado de se mudar do
Espírito Santo para o Rio de Janeiro e estavam com dificuldades financeiras. Afirmou que,
antes, morava na casa de uma tia, mas, com a chegada de sua família ao Rio de Janeiro,
voltou a morar com eles. Alegou que sua mãe estava desempregada e com problemas de
saúde, seu padrasto estava de licença pelo INSS e seus irmãos eram menores de idade.
Destacou ser o único provedor da família, recebendo apenas R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais) por mês. Reconheceu que se utilizou de uma chave falsa para conseguir ligar as motos,
a tendo obtido com amigos. Afirmou que, no momento dos delitos, não tinha comprador para
as motocicletas, mas chegando a seu bairro com elas, um amigo, já envolvido na atividade
criminosa, lhe indicou a quem vendê-las. O interrogando alegou estar arrependido de tudo
(processo 7000630-45.2022.7.01.0001/RJ, evento 114, VIDEO2).
Essa confissão é corroborada pelos prints tirados da conversa travada, pelo
Instagram, após os fatos, entre o ora Acusado e a testemunha Terceiro-Sargento DANIEL
ALVES FAUSTINO (processo 7000498-85.2022.7.01.0001/RJ, evento 9, INQ2, fls. 57/60)
Constata-se, assim, que a confissão do Acusado e todos os depoimentos das
testemunhas dos fatos ou dos que assistiram às imagens gravadas pelas câmeras de segurança
apontam, de forma uníssona, ter sido, realmente, o acusado quem subtraiu as motocicletas, na
7000384-11.2024.7.00.0000
40001366938 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

forma descrita pela denúncia, à exceção do uso da chave falsa, circunstância
não comprovada pericialmente.
Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitivas – o que
não é questionado nem mesmo pela defesa –, sendo certo que a conduta do então Soldado
LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA subsome-se perfeitamente ao delito
previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar.
4. Análise das teses defensivas.
No que se refere ao pleito da defesa no sentido de ter o acusado agido em estado
de necessidade exculpante, melhor sorte não lhe assiste.
Não se ignora terem sido juntados aos autos exames e prontuários médicos do
civil THIAGO GABRIEL GONÇALVES DA SILVA, irmão caçula do acusado, bem como a
carteira de trabalho e o boletim de atendimento médico da mãe dele (processo 7000630-
45.2022.7.01.0001/RJ, evento 69, EXMMED1, evento 69, LAUDO2, evento 69,
PRONT3, evento 101, ANEXO2, evento 125, ANEXO2, evento 125, ANEXO3, evento
130, ATESTMED2 e evento 136, DILIG1).
Porém, além de não terem sido explicitados os motivos pelos quais sua genitora
estava impossibilitada de trabalhar (o genérico boletim de atendimento médico supracitado
definitivamente não teve esse condão), não houve comprovação de perigo certo e atual a
amparar o sacrifício do direito alheio, ou seja, dos proprietários das motocicletas. O fato de
terem se passado quase três meses entre um delito e outro torna inverossímil a atualidade do
perigo necessária à configuração do estado de necessidade.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do então militar. As
dificuldades por ele encontradas não têm a aptidão de autorizar a subtração de coisa alheia,
não podendo as intercorrências da vida servirem de álibi ao crime.
Como bem apontado pela Sentença:
Se todos que passassem por dificuldades financeiras ou vissem seus familiares próximos
passarem, partissem para a prática de crimes para tentar obter uma solução à situação
desfavorável, voltaríamos ao chamado ‘estado de natureza’, instaurando-se a total desordem e
barbárie, o que se opõe, diametralmente, não só ao respeito mútuo que deve haver em uma
sociedade, como, também, à hierarquia e à disciplina que regem a vida de um militar. As
dificuldades financeiras explicam, mas não justificam a ação, contudo serão consideradas na
dosimetria da pena.
Nesse sentido esta Corte já decidiu em caso semelhante:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 240, §§ 1º E 2º, E 251 DO CPM. FURTO
ATENUADO
E
ESTELIONATO
TENTADO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE. CONFISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A autoria e a materialidade do crime
encontram-se cristalinamente demonstradas nos autos, tanto pelo interrogatório do Apelado
prestado em Juízo quanto pela robusta e incontroversa prova documental reunida nos autos. O
alegado estado de necessidade não ficou comprovado, as alegações de dificuldades
financeiras desacompanhadas de outras provas cabais e capazes de demonstrar a existência
7000384-11.2024.7.00.0000
40001366938 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de um estado de necessidade exculpante não justificam a aplicação da excludente de
culpabilidade e, muito menos, a prática de condutas criminosas, sendo, portanto, exigido do
Apelante comportamento conforme o direito. Desprovido o recurso defensivo. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação CRIMINAL nº 7000110-81.2023.7.00.0000.
Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de
Publicação: 06/05/2024) [Grifo nosso.]
No presente caso, como visto, não foi demonstrado que o então Soldado
LEONARDO CRYSTIAN GONÇALVES DA SILVA cometeu o delito de furto em razão de
perigo certo e atual à subsistência de sua família, o que excluiria sua culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa. Meras dificuldades financeiras não são suficientes para
justificar a prática de um delito como o que ora se analisa.
Tem-se, portanto que o acusado praticou a conduta típica, antijurídica e
culpável de furto (art. 240, caput, do Código Penal Militar), não estando amparado pelo
estado de necessidade previsto no art. 39 do Código Penal Militar.
5. Dispositivo.
Voto no sentido de conhecer e de negar provimento à Apelação interposta pela
Defensoria Pública da União para manter a sentença condenatória recorrida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366938v19 e do código CRC 3371b7a1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 7/12/2024, às 15:29:50
7000384-11.2024.7.00.0000
40001366938 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR